Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736482-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLODOALDO LEANDRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208594223 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711640-93.2024.8.07.0018 ajuizado por CLODOALDO LEANDRO DA SILVA. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Da Prejudicialidade Externa e inexigibilidade do título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta pela existência de erro na aplicação da Taxa SELIC e pela existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo. Alega que foi protocolada a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, para análise de “patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018”, e o art. 313, V do CPC “permite” ao magistrado sobrestar o processo. Aduz no mérito que a obrigação é inexigível por violação à CF. Relata o histórico de fixação da Taxa SELIC a título de índice de correção monetária e juros de mora. Alega que a aplicação tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Por último, sustenta pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, I da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgredi o CNJ os limites de sua atribuição. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; a intimação do Agravado; e o provimento para reformar a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da impossibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa O art. 969 do CPC prevê claramente que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o Agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi concedida a tutela de urgência. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, e a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do órgão responsável por apreciar a referida ação. Não se pode admitir a atuação de outro juízo, apenas com base no poder geral de cautela, para sustar o processamento da ação, sob pena de violar a hierarquia dos órgãos jurisdicionais. O título executivo transitado em julgado foi proferido pela 3a Turma Cível, não cabendo ao juízo de primeiro grau suspender a eficácia de acórdão proferido por esta Corte; além disso, compete apenas à 1a Câmara Cível, órgão responsável por processar e julgar a ação rescisória, conceder ou negar a tutela de urgência. 3. Da inexigibilidade por violação à Constituição Federal Ainda que fosse o presente Agravo o recurso adequado à discussão do mérito, destaque-se que, conforme entendimento externado pelo STF, a ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, a impor o reconhecimento de ofensa à Constituição Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas; e em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente.[1] No entanto, considerando a sentença já proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018 e transitada em julgado, havendo ação rescisória em tramitação, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo. 4. Da correção monetária e aplicação da SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) [grifou-se] Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese a alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modula os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão de ID 208594223, os parâmetros para realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Associem-se os autos do presente Agravo de Instrumento ao Agravo de Instrumento no 0738818-71.2024.8.07.0000 para julgamento em conjunto. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024